Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600596-28.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600596-28.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/11/2021
Processo referência: 0600596-28.2020.6.16.0050
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600596-
28.2020.6.16.0050 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Alessandro
Vieira Rosa, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019. Ademais, salientou que,
analisando-se especificamente o item 5 do Parecer Técnico Conclusivo (ID 77415338), bem como
os documentos acostados no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, verificou-se
transferências de recursos próprios em dinheiro que ultrapassam o valor de R$ 6.935,90 (previsto
no §1º, do art. 21, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e reconheceu a necessidade do prestador
recolher o valor de R$ 6.935,90, ao Tesouro Nacional, que deve ser realizado por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) (Prestação de contas de campanha eleitoral, referente à Eleição
2020, de Alessandro Vieira Rosa, candidato a vereador pelo PODEMOS - PODE de Araucária - PR,
julgadas aprovadas com ressalvas tendo em vista irregularidades quanto as receitas e gastos
eleitorais na prestação de contas. Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.000,00,
sendo: Doações em dinheiro de recursos próprios do candidato, no valor de R$8.000,00,
ultrapassando o mínimo legal previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALESSANDRO VIEIRA ROSA VEREADOR
(RECORRENTE)
JUAREZ AFONSO SILVEIRA (ADVOGADO)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
ALESSANDRO VIEIRA ROSA (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JUAREZ AFONSO SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
176
17/02/2022 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.405

RECURSO ELEITORAL 0600596-28.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRO VIEIRA ROSA VEREADOR
ADVOGADO: JUAREZ AFONSO SILVEIRA - OAB/PR65959-A
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260-A
RECORRENTE: ALESSANDRO VIEIRA ROSA
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260-A
ADVOGADO: JUAREZ AFONSO SILVEIRA - OAB/PR65959-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LEI Nº 9.504/1997 E RES.-
TSE 23.607/2019. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
CHEQUE AVULSO. SAQUE NA BOCA DO
CAIXA POUCOS SEGUNDOS ANTES DO
DEPÓSITO. COMPROVAÇÃO DA
O R I G E M
D O S
R E C U R S O S .
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-
T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 , “ a s d o a ç õ e s
financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal”.

Num. 42900176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

2. O saque do numerário da conta do
candidato apenas alguns segundos
antes do depósito na conta de campanha
permite a identificação da origem dos
recursos, afastando, assim, a sanção de
recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Alessandro Vieira
Rosa, filiado ao PODE, candidato eleito suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
42799219).

O candidato obteve 553 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.000,00, sendo R$ 8.000,00
de recursos financeiros próprios e R$ 3.000,00 de recursos de outros candidatos (id. 42799483).

No parecer conclusivo (id. 42799429) o Cartório da 50ª Zona Eleitoral - Araucária
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências: i) ausência
dos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do FEFC; e ii) doações em dinheiro de recursos próprios do
candidato, no valor de R$ 8.000,00, ultrapassando o mínimo legal previsto no art. 21, § 1º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas aprovadas com ressalvas, eis
que, em análise da prestação de contas final retificadora, apresentada após o parecer conclusivo
da unidade técnica, verificou-se que as transferências de recursos próprios em dinheiro
ultrapassaram o valor de R$ 6.935,90. Assim, foi determinado o recolhimento deste valor ao
Tesouro Nacional.

No id. 42799500, o prestador apresentou Embargos de Declaração alegando que
Num. 42900176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

podia doar até 10% de seus rendimentos e que o valor doado, de R$ 8.000,00, de recursos
próprios, foi feito em cheque avulso no caixa, conforme comprovação juntada anteriormente aos
autos.

Considerando as contas retificadoras de id. 42799483, foi emitido novo Parecer
Técnico Conclusivo (id.42799511), o qual manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, diante das doações financeiras recebidas de recursos próprios que ultrapassaram o
mínimo legal previsto no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, indicando a necessidade do
recolhimento previsto no art. 32 da mesma Resolução.

Os Embargos Declaratórios foram acolhidos parcialmente, a fim de reconhecer sua
tempestividade. Entretanto, as contas seguiram aprovadas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, eis que o prestador de contas não logrou
êxito em demonstrar a adequação da totalidade das transações às normas pertinentes às
prestações de contas eleitorais (id. 42799521).

Em suas razões (id. 42799527), o recorrente alega que a transferência foi realizada
por cheque avulso da agência, sendo o saque registrado nos extratos da conta-corrente pessoa
física e conta-corrente pessoa jurídica da campanha, onde fica comprovada a origem da doação,
bem como que essa doação ocorreu 16 segundos após o saque da conta física e que o valor
está dentro da margem de doação (10%) de seus rendimentos no ano anterior. Ao final, requer o
conhecimento e o provimento do Recurso para reconhecer que o valor depositado é de recurso
próprio, além da aprovação das contas, sem a necessidade de recolhimento do valor de R$
6.935,90.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42834257).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

In casu, o juízo de origem aprovou com ressalvas as contas do candidato em razão
da seguinte irregularidade:

II.ii - Doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal

Conforme consta do parecer conclusivo, o candidato ao cargo de vereador recebeu
uma doação de recursos próprios de R$ 8.000,00, mediante cheque avulso na sua conta
bancária de campanha.

Num. 42900176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

Na sentença, o juízo de origem determinou o recolhimento de R$ 6.935,90 ao
Tesouro Nacional.

Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e
à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997 assim
dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do
§ 1o deste artigo.

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet,
permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes
requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de Contas
para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
Num. 42900176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas
ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Na espécie, foi identificada doação financeira recebida de recursos próprios em
valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal,
contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE 23.607/2019.
Não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o depositante tão somente
fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que, eventualmente, pode não retratar o
real financiador da campanha, o que impossibilita a fiscalização da origem dos recursos. Se, por
um lado, a transferência de recursos pela conta do doador também não atesta, sem dúvida, a sua
procedência, é certo que tal medida ao menos dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.

Nesses termos, revendo o entendimento anteriormente adotado, esta Corte Eleitoral
passou a apreender que o depósito em espécie, ainda que identificado, não atende a finalidade
da legislação, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos
Num. 42900176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

ao Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se
a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RE nº 0600255-77, rel. Rogério de Assis, j. em 02/06/2021)

No caso em exame, consta no parecer conclusivo que (id. 42799511):

Oportunizado prazo para diligências (ID 76274063), nos termos do art. 69, §§
1º e 3º, Pareceres Conclusivos anteriores (ID 76274063 e 77415338) foram
identificadas doações financeiras recebidas de recursos próprios, de valor igual
ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto
no art. 32, caput, dessa resolução.

Ultrapassando o mínimo legal previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Indicou-se a necessidade do recolhimento previsto no art. 32, da
Resolução retro mencionada, no valor de R$ 6.935,90.

O recorrente alega que a transferência foi realizada por cheque avulso da agência,
por erro material, sendo o saque registrado no extrato da conta-corrente pessoa física e o
depósito na conta-corrente pessoa jurídica da campanha, restando comprovada, portanto, a
origem da doação. Ainda, aponta que o depósito foi realizado 16 segundos após o saque da sua
conta pessoal.

Ainda que tenha havido inobservância ao art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, da
análise dos documentos juntados efetivamente identifica-se a origem dos recursos utilizados,
ressaltando-se que consta um intervalo de somente 16 segundos entre o saque da conta pessoa
física e o depósito na conta pessoa jurídica de campanha. Foram juntados os extratos bancários,
dos quais comprova-se a alegação do prestador.

Salienta-se, por oportuno, que, diante do valor expressivo, que corresponde a 63%
dos recursos utilizados em campanha, descaberia a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida que deveria ser
aplicada. Todavia, na sentença, o juízo de origem aprovou as contas com ressalvas e não houve
recurso pelo Ministério Público.

Assim, mantendo-se a aprovação com ressalvas das contas, deve ser dispensado o
recolhimento de R$ 6.935,90 ao Tesouro Nacional, diante da comprovação de sua origem.

Num. 42900176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 6.935,90 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a aprovação com ressalvas das contas apresentadas por Alessandro Vieira Rosa.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600596-28.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ALESSANDRO VIEIRA ROSA VEREADOR, ALESSANDRO VIEIRA ROSA - Advogados do(a)
RECORRENTE: JUAREZ AFONSO SILVEIRA - PR65959-A, ENERZON DARCY HARGER
VIEIRA - PR79260-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102843400000041872932
Número do documento: 22021714102843400000041872932